Tribunal: TJES
Processo: 0000619-16.2023.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000619-16.2023.8.08.0004
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JEFERSON ROZINDO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0000619-16.2023.8.08.0004

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEFERSON ROZINDO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DE REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelos crimes de tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput)
e receptação (CP, art. 180,
caput
), com aumento de pena pela reincidência (CP, art. 61, I), em concurso material (CP, art. 69), à pena de 09 anos e 02 meses de reclusão e 725 dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. A defesa suscitou preliminares de nulidade das provas por violação de domicílio e de direito de recorrer em liberdade, além de pleitear, no mérito, a absolvição por insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, a redução das penas, o reconhecimento do tráfico privilegiado, detração penal, substituição da pena privativa de liberdade e perdão da pena de multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (
i
) definir se houve nulidade das provas por violação de domicílio; (
ii
) estabelecer se o réu tem direito de recorrer em liberdade; (
iii
) avaliar a suficiência de provas para condenação pelos crimes imputados; (
iv
) revisar a dosimetria da pena, especialmente quanto à fixação da pena-base, aplicação da minorante do tráfico privilegiado, substituição da pena privativa por restritivas de direito e perdão da multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A entrada dos policiais na residência do réu sem mandado judicial é considerada lícita por estar amparada em fundadas razões, com base em denúncia de receptação e tráfico de drogas, visualização da
res furtiva
no interior do domicílio e fuga do acusado, configurando situação de flagrante delito.
O direito de recorrer em liberdade é indeferido, pois persistem os requisitos da prisão preventiva (CP, art. 312), especialmente em razão da reincidência e periculosidade do apelante, que permaneceu preso durante toda a instrução.
A condenação por tráfico e receptação é mantida com base em provas materiais (autos de apreensão, laudo pericial) e testemunhais (policiais e coautor), que demonstram a posse da
res furtiva
e dos entorpecentes pelo réu.
A versão defensiva apresentada pelo réu em juízo é isolada e não encontra respaldo nas demais provas dos autos.
A pena-base do crime de tráfico é reduzida ao mínimo legal (5 anos de reclusão e 500 dias-multa), por serem inidôneas as fundamentações utilizadas na sentença quanto à culpabilidade, conduta social, motivos e consequências do crime.
A pena-base do crime de receptação também é reduzida ao mínimo legal (1 ano de reclusão e 10 dias-multa), pela mesma razão.
A agravante da reincidência é mantida, mas a fração de aumento é ajustada para 1/6, conforme entendimento consolidado do STJ.
O tráfico privilegiado é corretamente afastado diante da reincidência do réu, que impede o reconhecimento da primariedade exigida pelo § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas.
A detração penal é indeferida, pois o tempo de prisão cautelar não modifica o regime inicial fechado, adequado em razão da reincidência.
A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável, ante o
quantum
da pena e a reincidência do réu (CP, art. 44, I e II).
O perdão da pena de multa é indeferido, pois sua fixação respeitou os critérios legais, inclusive quanto à situação financeira do apenado.
IV. DISPOSITIVO
Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XI e XLVI; CP, arts. 44, I e II, 49, 59, 61, I, 69, 180; CPP, arts. 312 e 387, § 2º; Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
e § 4º, e 42.
Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2015, DJe 09/05/2016;
STJ, AgRg-HC 780.530, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJE 10/05/2023;
AgRg-HC 771.822, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 19/12/2022;
AgRg no HC 669.398, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJE 28/10/2021;
AgRg-REsp 1.830.161, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJE 18/10/2019;
AgRg no HC 940.553, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJEN 07/05/2025.

Vitória, 28 de maio de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000619-16.2023.8.08.0004
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEFERSON ROZINDO DA SILVA

Advogado(s) do reclamante: EDSON LOURENCO FERREIRA, AMANDA NOGUEIRA NEVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS EM RAZÃO DE SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jeferson Rozindo da Silva
,

inconformado com a sentença prolatada pel
o MM.
Juiz da 2ª Vara Criminal
de Anchieta às fls. 212/236
dos autos físicos
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante nas sanções dispostas no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006,
e
no artigo 180,
caput
, do Código Penal, ambos cominados com o artigo 61, inciso I, na forma do artigo 69, do Código Penal
, à pena final de
09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão

e
725 (setecentos e vinte e cinco)
dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime
fechado

para início de cumprimento de pena.

Ao apresentar
razões
, às fls. 253/275

dos autos físicos
,
a defesa suscita, preliminarmente,
a nulidade das provas em razão de suposta violação de domicílio.

Pois bem.

Como sabido, constitui direito fundamental do indivíduo a inviolabilidade domiciliar, conforme prevê o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, nos seguintes termos:

Art. 5º. [...] XI –
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Verifica-se do referido dispositivo constitucional que, dentre as exceções previstas pela própria Constituição à inviolabilidade domiciliar, tem-se a entrada no domicílio em caso de flagrante delito, podendo, nesse caso, ser realizada a entrada em qualquer horário, sem necessidade de determinação judicial ou consentimento do morador.

Nessa linha intelectiva, segundo o Supremo Tribunal Federal,
“
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões
, devidamente justificadas a posteriori,
que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados
”
(RE 603.616, Rel. Ministro GILMAR Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, DJe-093 09/05/2016).

Dito isso, no caso em análise, verifico que
existiam fundadas razões que indicassem que dentro da referida casa ocorria situação de flagrante delito
.

Isso porque, das provas dos autos, verifica-se que os policiais militares que diligenciaram no caso foram firmes e unânimes no sentido de que, inicialmente, receberam notícia da prática de crime de furto de uma televisão de 32 polegadas, marca LG, cometido, em síntese, por Victor Ramalhete Jardim de Souza, tendo os Policiais Militares se dirigido até o local, onde abordaram Victor, tendo
ele
confessado que havia
entregado
a referida televisão em uma “boca de fumo”, em troca de 10 (dez) pedras de crack, com a pessoa de Jeferson Rozindo da Silva.

Diante da informação, os policiais seguiram até a residência de Jeferson, que, ao avistar a viatura, empreendeu fuga, tendo os militares logrado êxito em
visualizar,
dentro da casa, uma televisão com as mesmas características daquela subtraída da vítima Bruno Florentino Benevides. Além disso, já
existiam
notícias prévias de que ocorria tráfico de drogas na referida residência, razão pela qual os policiais militares realizaram buscas na residência e encontraram, além da televisão furtada, 08 (oito) pedras grandes de crack – que renderiam até 40 (quarenta) pedras menores para venda, 01 (uma) caixa com lâminas para corte de entorpecente, 01 (uma) porção de maconha, sacolas de sacolé, R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em notas fracionadas e 06 (seis) comprovantes de depósitos de R$ 2.000,00 (dois mil reais), R$ 700,00 (setecentos reais) e R$ 500,00 (quinhentos reais).

Importante mencionar, ainda, que a companheira de Jeferson, de nome Fabiana de Carvalho das Neves, informou aos policiais militares que Jeferson havia corrido da residência com uma sacola contendo drogas, porque já sabia que a Polícia estava atrás dele.

Nessa linha, saliento os depoimentos dos Policiais Militares Vitor Braga de Oliveira e Luiz Paulo de Oliveira das Chagas, consoante transcrito na sentença:

[...]
que o VICTOR confirmou que entregou a televisão na boca de fuma do "BITOCA” para quitar uma divida
(...)
ele tava devendo droga lá, não sei se o valor foi pra quitar ou se teria pego mais drogas
(...) fomos até a casa do "BITOCA" e ele fugiu pra mata (...) a companheira dele estava em casa e
da porta a gente conseguiu localizar a televisão, perguntamos a origem da televisão e ela disse que ela tinha acabado chegar com ela ali,
ela admitiu que ele realizava traficância e que ele teria se evadido com uma carga droga, a gente perguntou se tinha alguma droga na casa e ela disse que se tivesse estaria no quarto de iniciamos as buscas e encontramos uma certa quantidade de drogas, eram pedaços grandes que fracionados dariam cerca de 40 pedras (...) tinha muito dinheiro fracionado na casa, uma polícia feminina em busca pessoal encontrou nas partes íntimas da companheira do JEFERSON cerca de 1.500,00 (...) (sic) (14:45-20:17) [...]
(depoimento da testemunha policial militar VITOR BRAGA DE OLIVEIRA, em Juízo, à fl. 186).

[...]
que o VICTOR tinha furtado uma TV e foi capturado, em entrevista com ele disse que tinha troca a TV na boca de fumo do JEFERSON por causa de uma dívida de drogas
,
fomos até o local e JEFERSON ao avistar a viatura empreendeu fuga carregando algo na mão, a companheira dele FABIANA estava local, conversamos com ela e conseguimos ver a TV, e
la disse que o JEFERSON tinha acabado de chegar com a TV
, confirmou que o JEFERSON tinha envolvimento com o tráfico, perguntamos se havia droga casa e ela disse que se tivesse estariam no quarto, em buscas no local visualizamos logo pela janela algumas drogas, no quarto encontrei gillette, faca e sacola de chup-chup, achamos pedras e pedaços crack, que se fracionadas renderiam aproximadamente 40 pedras de crack (...) pedimos apoio a polícia feminina para fazer revista na esposa do JEFERSON e foram encontradas em suas partes íntimas uma quantia grande em dinheiro e ela disse que foi o JEFERSON que pediu pra ela guardar (...) encontrado uma porção de maconha também no mesmo cômodo; (30:17-37:40) [...]
(depoimento da testemunha policial militar LUIZ PAULO DE OLIVEIRA DAS CHAGAS, em Juízo, à fl. 186).

Logo, diante de todas as circunstâncias acima narradas,
verifica-se
que a busca no domicílio decorreu
de

fundadas suspeitas quanto
à
posse da
res furtiva
do crime de furto e quanto à ocorrência de crime permanente na residência (tráfico de drogas)
, não havendo que se falar em ilegalidade da medida.
Por oportuno, saliento
o seguinte
precedente quanto à visualização do crime no interior da residência pelos policiais antes de adentrá-la:

“
[...]

Esta Corte Superior possui o entendimento de que as hipóteses de validação da violação domiciliar devem ser restritivamente interpretadas, mostrando-se necessário para legitimar o ingresso de agentes estatais em domicílios, a demonstração, de modo inequívoco, do consentimento livre do morador ou de que havia fundadas suspeitas da ocorrência do delito no interior do imóvel.
2. Na hipótese, as instâncias ordinárias ressaltaram que policiais militares, durante patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de venda de drogas, viram movimentação suspeita em frente à residência, momento em que um indivíduo não identificado se evadiu do local e uma corré correu para dentro do imóvel, movimentação que motivou a abordagem do ora agravante em via pública. Durante a busca pessoal,
os agentes estatais visualizaram, pela porta aberta, a corré descartando entorpecentes no vaso sanitário, fato que provocou a entrada no imóvel
e apreensão de 13 porções de cocaína, balança de precisão e mais de R$ 3.000,00 (três mil reais) em espécie. Em juízo, o agravante assumiu que estava vendendo drogas no momento da abordagem.
Desse modo, restou demonstrada a existência justa causa para o ingresso no domicílio, ainda que sem autorização do morador, apurada a partir de diligências antecedentes ao flagrante
e assunção, pelo próprio apenado, de que possuía drogas dentro da residência.
[...]
(STJ; AgRg-HC 780.530; Proc. 2022/0342955-9; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 10/05/2023)

Ademais, rememoro
que, em crimes como o apurado, o depoimento dos agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar
com isenção
o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, uma vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim sendo, não havendo nos autos nenhum elemento probatório apto a descreditar ou desvalorizar o trabalho realizado pelos policiais, seus depoimentos são suficientes a demonstrarem as fundadas razões para a realização de busca lícita na residência.

Portanto
, não há que se falar em ilegalidade na conduta policial, tendo a entrada sido
realizada conforme autoriza a Constituição Federal.

À luz do exposto, rejeito a presente preliminar.

PRELIMINAR:
PEDIDO DE
RECORRER EM LIBERDADE

Prosseguindo
, a defesa do apelante
almeja,
também
preliminarmente,
a concessão do
direito de recorrer em liberdade, todavia, razão não lhe assiste
razão.

Isso porque, verifico que os requisitos constantes no artigo 312, do Código de Processo Penal, continuam presentes no caso em análise
.

Compulsando os autos, tem-se que a prisão preventiva do apelante foi decretada para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta de sua conduta,
bem como em razão da periculosidade social, consoante consignado pelo Juízo
a quo
, nos seguintes termos:

Por

garantia da ordem pública
temos o objetivo de evitar que o agente continue delinquindo no transcorrer da persecução criminal, trazendo tranquilidade e paz no seio social. Assim, a gravidade da infração, a repercussão que esta possa atingir, com a indignação social e a comoção pública, colocando em xeque a própria credibilidade do Judiciário, e a periculosidade do infrator, daquele que por si só é um risco, demonstrando a frieza com que atua, poderia, em conjunto ou separadamente, autorizar a segregação cautelar.
Ressaltando que, o acusado é reincidente, eis que já foi condenado nos autos de nº 0002094-80.2018.8.08.0004 pela prática do crime de tráfico de drogas, bem como responde ação penal nº 0000848-78.2020.8.08.0004, na qual também, foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, contudo, encontra-se em grau de recurso.

Assim, salienta-se que
“
[...]

a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade

[...]
” (STJ; AgRg-HC 771.822; Proc. 2022/0295586-9; SC; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 13/12/2022; DJE 19/12/2022).

Ademais, como sabido, tendo o acusado permanecido preso durante toda a instrução criminal e não havendo alteração fática em sua custódia cautelar, não lhe deve ser concedido o direito a apelar em liberdade, especialmente após prolação de sentença condenatória, que comprovou a materialidade e a autoria delitiva por parte do réu.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA INALTERADOS. [...] “
Tendo o agravante permanecido preso durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em primeiro grau”

(AGRG no HC n. 742.659/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.) 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 785.447; Proc. 2022/0368105-5; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 15/09/2023).

Diante do exposto,
rejeito a preliminar suscitada
, e
mantenho a prisão preventiva do recorrente.

É como voto.

MÉRITO

Superadas as preliminares
suscitadas
, passo à análise do mérito recursal.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual,
às fls. 02/04 dos autos físicos,
narra o seguinte:

[...]
no dia 30 de maio de 2023, por volta das 17h, no bairro João XXIII, em frente ao bar Parada Obrigatória, na comarca de Anchieta/ES, o denunciado VICTOR RAMALHETE JARDIM DE SOUZA, agindo de forma livre e consciente, subtraiu, para si, uma televisão de 32 polegadas, marca LG, conforme auto de apreensão de fls. 29/30 do IP, pertencente
à
vítima BRUNO FLORENTINO BENEVIDES.

Consta, também, que na mesma data e horário, na Rua dos Canários, em frente ao Bar do Carioca, Bairro Benevente,
n
a comarca de Anchieta/ES, o denunciado JEFERSON ROZINDO DA SILVA, agindo de forma livre e consciente ou ao menos assumindo o risco de produzir o resultado, adquiriu ou recebeu em proveito próprio coisa que sabia ser produto de crime, uma vez que trocou em 10 (dez) pedras de “crack” a televisão de 32 polegadas, marca LG, subtraída pelo denunciado VICTOR RAMALHETE JARDIM DE SOUZA.

Infere-se, ainda, que na mesma data e local acima, o denunciado JEFERSON ROZINDO DA SILVA, agindo de forma livre e consciente vendeu ou entregou a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 10 (dez) pedras da droga vulgarmente conhecida como “crack”, e tinha em depósito, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar e destinadas a serem vendidos, fornecidas ou entregues a consumo, 08 (oito) pedras grandes da droga vulgarmente conhecida como “crack”, que fracionada renderia, aproximadamente, 40 (quarenta) pedras para comercialização, as quais contêm a substância
benzoilmetilecgonina
ou
éster metílico de benzoilecgonina
, cujo uso é proscrito no Brasil, podendo causar dependência, conforme a Portaria SVS/MS n
° 3
44/98 e atualizações posteriores, conforme auto d
e
apreensão de fls. 29/31 e autos de constatação de substância entorpecente de fl. 32, todos do IP.

Apurou-se que na data e local acima mencionados, o denunciado VICTOR RAMALHETE JARDIM DE SOUZA adentrou na residência da vítima e subtraiu uma televisão de 32 polegadas, marca LG, sendo flagrado pelas câmeras de segurança do bar “Parada Obrigatória” que fica em frente a residência, sendo reconhecido por populares.

Após o recebimento da notícia do fato, policiais militares se dirigiram até o local onde abordaram o denunciado que já não se encontrava mais com a
res furtiva
, tendo ele informado que havia entregado a televisão em uma “boca de fumo” a “BITOCA” em troca de 10 (dez) pedras de “crack”.

Consta, ainda, que o denunciado VICTOR RAMALHETE JARDIM DE SOUZA entregou a televisão ao indivíduo conhecido como JEFERSON ROZINDO DA SILVA, vulgo “BITOCA”. Diante dos fatos e da fundada suspeita, os policiais prosseguiram até a casa do denunciado JEFERSON ROZINDO DA SILVA, que ao avistar a presença da viatura impetrou fuga pela mata, não sendo possível alcançá-lo.

Na residência do denunciado JEFERSON ROZINDO DA SILVA os policiais fizeram contato com sua companheira FABIANA DE CARVALHO DAS NEVES e durante entrevista com esta foi possível observar no chão da casa uma televisão com as mesmas características da furtada. Quando indagada, FABIANA informou que a televisão havia sido comprada pelo denunciado JEFERSON ROZINDO DA SILVA de um conhecido pela quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Ao realizar buscas na residência, os policiais militares encontraram no trilho da janela do quarto um invólucro com 08 (oito) pedras grandes de “crack”, que fracionada renderia, aproximadamente, 40 (quarenta) pedras para comercialização, bem como: 01 (uma) caixa de lâminas utilizadas no corte de entorpecentes, material de embalo “plásticos de sacolé”, dinheiro fracionado, R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em espécie, 06 (seis) comprovantes de depósito de R$ 2.000,00 (dois mil reais), R$ 700,00 (setecentos reais) e R$ 500,00 (quinhentos reais) conforme auto de apreensão de fls. 29/31 do IP.

Infere-se que além de não ter sido localizado na residência nenhum apetrecho característico para uso da substância entorpecente, o denunciado JEFERSON ROZINDO DA SILVA e sua companheira FABIANA DE CARVALHO DAS NEVES estavam desempregados. [...].

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo,
o
magistrad
o
de primeiro grau condenou o apelante nas sanções dispostas no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006,
e
no artigo 180,
caput
, do Código Penal, ambos cominados com o artigo 61, inciso I, na forma do artigo 69, do Código Penal
, à pena final de
09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão

e

725 (setecentos e vinte e cinco)
dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime
fechado

para início de cumprimento de pena.

Ao apresentar
razões
, às fls. 253/275
dos autos físicos
, a defesa requer, no mérito, a absolvição do recorrente de todos os crimes, diante da insuficiência de provas. Subsidiariamente, em relação ao crime de tráfico de drogas, pugna pela redução da pena-base para o mínimo legal e pela concessão do benefício previsto no § 4°, do artigo 33, da Lei n° 11.343/06. Por fim, pugna pela detração, pela substituição da pena
privativa
de liberdade por restritiva
s
de direitos, pela fixação do regime inicial de cumprimento de pena aberto e pelo perdão da pena de multa.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, bem como superadas as preliminares suscitadas,
passo a exarar a devida fundamentação
quanto ao
mérito
da causa.

Inicialmente, no que diz respeito ao delito descrito no artigo 180,
caput
, do Código Penal,
assim dispõe
:

Art. 180.
Adquirir, receber,
transportar, conduzir ou ocultar,
em proveito próprio
ou alheio,
coisa que sabe ser produto de crime
, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte:

Pena – reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Já em relação ao

artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006
, este constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
, transportar, trazer consigo,
guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Dito isso, a
materialidade
dos crimes restou inconteste nos autos físicos por meio do Boletim Unificado de fls. 10/19, do Auto de Apreensão de fls. 33/35, do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fl. 36, do Formulário de Cadeia de Custódia de fls. 41/42, da Fotografia de fl. 64 e, principalmente, pelo Laudo de Exame Químico de fls. 145/147, todos digitalizados no id. 11303806.

No que concerne à
autoria
delitiva, esta também restou comprovada nos autos, conforme passo a expor.

Nesse particular, o Policial
Militar

Luiz Paulo de Oliveira
, ao prestar depoimento na esfera policial, às fls.
20/22 dos autos físicos
, declarou
o seguinte:

QUE: Aos dias trinta d
e
m
a
io do
a
no corrente, ao realizar serviço de patrulhamento tático motorizado na área da 10ª CIA IND. A RP 5016 FORÇA TÁTICA composta pelo CB CHAGAS, SD VICTOR, SD ROMEIRO, SD BERNARDO, SD CESAR.
Foram acionados por celula
r
pelo SD HOSKEN que informou que acabara de ocorrer um furto em residência, na casa de um familiar no bairro João XX
III
em que havia sido levado uma televisão. Ao chega
r
no local nos deparamos com populares que haviam detido o acusado do furto porém o mesmo já não se encontrava com a
res furtiva
. O suspeito foi detido pelo SD HOSKEN e familiares que informaram ter presenciado o furto e colaborado para captura do indivíduo, a vítima BRUNO FLORENTINO BENEVIDES se comprometeu fornecer
posteriormente
imagens do videomonitoramento para polícia civil.
Ao realizar entrevista com o VICTOR RAMALHETE JARDIM DE SOUZA autor do furto, o mesmo informou que havia entregado a televisão em uma boca de fumo na qual possuí
a
uma dívida d
e
aproximadamente em R$150,00 dívida esta que fo
i
contraída pela compra de entorpecente.
O
mesmo informou ainda que o indivíduo no qual entregou a TV é conhecido
c
omo ‘BITOCA’ e que a venda de entorpecentes pelo mesmo é recorrente. Vale ressaltar que o indivíduo ‘bitoca’ já é conhecido pelos militares e seu nome
é
JEFERSON ROZINDO DA SILVA, que teria recebido a televisão em troca de entorpecentes e j
á
é alvo de diversas denúncias de tráfico de drogas, sendo qu
e
o mesmo já foi detido por esta equipe pela prática de tráfico d
e
drogas. Diante dos f
a
tos prosseguimos até
a
casa de JEFERSON ROZINDO DA S
I
LVA vulgo ‘BITOCA’ a fim de recuperar a televisão furtada. Chegando em frente
à
residência nos deparamos com JEFERSON ROZINDO DA SILVA vulgo ‘BITOCA’ saindo de sua residência que fica aos fundos do terreno o mesmo
carregava
consigo uma sacola e ao ver a equipe saiu em fuga em direção a
m
ata dos fundos de sua residência, não sendo possível alcançá-lo. Como não consegu
i
m
o
s abordar JEFERSON ROZINDO DA SILVA vulgo ‘BITOCA’ prosseguimo
s
até em frente a sua residência onde realizamos contato com sua companheira, a nacional FABIANA DE CARVALHO DAS NEVES, ao realizar entrevista com a mesma foi possível observar de pronto uma televisão com as mesmas características d
a
furtada no chão próximo de entrada de sua casa. Durante a entrevista com FABIANA DE CARVALHO DAS NEVES companheira de JEFERSON, esta informou que seu esposo havia se evadido pois sabia que a polícia já estava atrás dele, quanto a televisão que é produto de furto que estava no chão da entrada de sua casa informou que JEFERSON acabara de chegar no local com a mesma e que um indivíduo com as mesmas características de VICTOR RAMALHETE JARDIM DE SOUZA autor do furto havia entregado
. FABIANA DE CARVALHO DAS NEVES relatou também que reside com JEFERSON
há
aproximadamente 3 meses e informou que o tráfico de drogas pra
ti
cado por eles é recorrente.
Diante dos f
a
tos e mesmo diante do flagrante pedimos que a senhora FABIANE informasse onde estaria o entorpecente de seu companheiro a mesma informou que poderia estar no quarto e que ele teria se evadido carregando consigo o material ilícito. Mesmo assim a equipe
i
niciou as buscas nos arredores e encontrou no trilho da janela do quarto um
i
nv
ó
lucro com
8 pedaços de pedra de Crack, que fracionada para venda, renderia aproximadamente 40
pedras para comerc
i
alização, durante as buscas foram encontradas lâminas utilizadas
para
corte do entorpecente, material de embalo e dinheiro fracionado, porém não foi encontrado nenhum objeto ou apetrecho característico do uso do entorpecente, fato este que reforça a prática de venda de entorpecentes no local
. Nas buscas em cômodo que é anexo à casa de FABIANA fo
i
possível avistar também três aves silvestres do tipo coleiro sem anilha de identificação estando engaioladas e em situação precária, se apresentou como dona das aves a senhora MARILZA DOS SANTOS NASCIMENTO onde foi informada e detida pe
l
a prática de crime ambiental, não sendo encontrado mais nada de ilícito com ela.
Foi perguntado para as conduzidas MARILZA E FABIANA se carregavam algum o
b
jeto consigo e ambas informaram que não, porém, ao serem revistadas pela policial feminino SD AGNES foi encontrada nas partes íntimas de Fabiana uma quantia de R$ 1.500,00 em espécie que segundo a conduzida foi entregue por JEFERSON momentos antes da fuga
. Ressalto ainda que durante entrevista
FABIANA DE CARVALHO DAS NEVES relatou que ela e seu companheiro JEFERSON estão desempregados e ressalto também que no interior de sua residência foi recolhido comprovantes de depósitos recentes de valores altos, sendo um de R$2.000,00, R
$7
00,00 e R$500,00, gerando suspeitas de origem ilícita de todo dinheiro apreendido
[...]
Q
ue Fabiana confessou aos militares ter envolvimento com o tráfico de drogas; Que
além
dos pedaços de crack, fo
i
encontrada uma bucha de maconha na casa; Que a droga foi apreendida na residência de Fabiana e de Jeferson
[...]”.

No mesmo sentido foi o depoimento do Policial
Militar Vitor Braga de Oliveira
na esfera policial, às fls.
23/25.

Também em
esfera policial, à fls.
26
, a vítima Bruno Florentino Benevides confirmou a versão apresentada pelo denunciado Victor Ramalhete Jardim de Souza, declaran
d
o que:

[...
] o furto da TV teria ocorrido por volta das 15h; Que o declarante não estava no local no momento, que somente a mãe dele estava no local; Que a casa do declarante não possui câmeras, mas que o bar ‘Parada Obrigatória’ fica em frente a casa do declarante e possui câmera; Que o declarante não viu as imagens mas
os vizinhos reconheceram um dos conduzidos na imagem, furtando a TV; Que o portão da casa estava encostado; Que este homem abriu o portão, pegou a TV que estava ligada e saiu correndo
[...]
Que o conduzido informou para os militares que trocou a TV em uma “boca de fumo”; que esta “boca” fica a uma distância de 2 km da casa do declarante; Que a TV furtava custa em torno de R$1.300,00
[...].

Reforçando a
s
vers
ões
apresentada
s
pelo
s

p
oliciais
m
ilitares
e pela
vítima, foi ouvido, na Delegacia de Polícia, Victor Ramalhete Jardim de Souza, autor do furto, tendo este declarado que:

[...]
estava passando na rua “e uma velha doida pediu ajuda”; Que o declarante entrou na casa dela, pegou a TV e foi embora; Que não agrediu e nem ameaçou essa senhora; Que “trocou a TV por 10 pedras de crack”; Que foi preso por populares, mas não sabe indicar quem eram; Que na “boca de fumo”, quem recebeu a TV e forneceu as drogas foi uma pessoa que conhece apenas como “bitoca”
[...].

Em juízo, ouvidos os Policiais Militares Raphael Freitas Hosken,
Vitor Braga de Oliveira e Luiz Paulo de Oliveira das Chagas, à fl. 186
dos autos físicos
, esses declararam o seguinte, conforme transcrito na sentença primeva:

[...]
que nesse dia eu estava de folga, quando fui acionado pelos meus familiares de
que um indivíduo havia furtado uma televisão de uma casa de uma parente minha e fugiu carregando
o
aparelho

[
...
]
me direcionei até
o
local para prestar apoio e
nesse momento eu consegui pegar o VITOR saindo da casa do ‘BITOCA’, a viatura chegou logo depois, fizemos uma rápida entrevista com ele lá e ele fala que tinha entregado a televisão lá na boca de ‘BITOCA’, que ele tava em dívida com ele

[
...
]

fomos até a casa de ‘BITOCA’ e no momento que a gente chegou ele se evadiu pelos fundos da casa

[
...
]
a
equipe adentrou ao local e conseguiram recuperar a televisão

[
...
]

encontraram drogas e grande quantidade de dinheiro na casa

[
...
]
o JEFERSON já prendi ele outras vezes, sempre teve envolvimento com
o
tráfico de drogas, sempre na mesma casa
[
...
]

a esposa do JEFERSON disse que o rapaz tinha entregado a televisão lá

[...]
(depoimento prestado pela testemunha policial militar RAPHAEL FREITAS HOSKEN, em Juízo, à fl. 186).

[...]

que o VICTOR confirmou que entregou a televisão na boca de fum
o
do ‘BITOCA’ para quitar uma dívida

[
...
]

ele tava devendo droga lá, não sei se o valor foi pra quitar ou se teria pego mais drogas

[
...
]
fomos até a casa do ‘BITOCA’ e ele fugiu pra mata
[
...
]
a companheira dele estava em casa e
da porta a gente conseguiu localizar a televisão, perguntamos a origem da televisão e ela disse que ela tinha acabado chegar com ela ali, ela admitiu que ele realizava traficância e que ele teria se evadido com uma carga droga, a gente perguntou se tinha alguma droga na casa e ela disse que se tivesse estaria no quarto que iniciamos as buscas e encontramos uma certa quantidade de drogas, eram pedaços grandes que fracionados dariam cerca de 40 pedras

[
...
]

tinha muito dinheiro fracionado na casa, uma policial feminina em busca pessoal encontrou nas partes íntimas da companheira do JEFERSON cerca de R$1.500,00

[...]
(depoimento da testemunha policial militar VITOR BRAGA DE OLIVEIRA, em Juízo, à fl. 186).

[...]

que o VICTOR tinha furtado uma TV e foi capturado, em entrevista com ele, ele disse que tinha trocado a TV na boca de fumo do
J
EFERSON por causa de uma dívida de droga, fomos até
o
local e JEFERSON a
o
avistar a viatura empreendeu fuga
carregando algo na mão, a companheira dele FABIANA estava local, conversamos com ela e
conseguimos ver a TV, ela disse que o JEFERSON tinha acabado de chegar com a TV, confirmou que o JEFERSON tinha envolvimento com
o
tráfico, perguntamos se havia droga casa e ela disse que se tivesse estariam n
o
quarto, em buscas no local visualizamos logo pela janela algumas drogas, no quarto encontrei gilete, faca e sacola de chup-chup, achamos pedras e pedaços
de
crack, que se fracionadas renderiam aproximadamente 40 pedras de crack

[
...
]
pedimos apoio a polícia feminina para fazer revista na esposa do JEFERSON e
foram encontradas em suas partes íntimas uma quantia grande em dinheiro e ela disse que foi o JEFERSON que pediu pra ela guardar

[
...
]

encontrado uma porção de maconha também no mesmo cômodo

[...]
(depoimento da testemunha policial militar LUIZ PAULO DE OLIVEIRA DAS CHAGAS, em Juízo, à fl. 186).

Das provas acima citadas, verifica-se a devida comprovação dos crimes de tráfico de drogas e de receptação, tendo em vista que o acusado, traficante conhecido na região, além de ter em depósito drogas em sua residência, para fins de traficância, aceitou uma televisão, produto de furto, como pagamento de dívida referente a entorpecentes.

Desse modo, das provas mencionadas e,
ainda, com as informações constantes no Auto de Apreensão e no Laudo Pericial de Exame Químico, ficou comprovado que o apelante estava em posse da
res furtiva
(televisão)
, que adquiriu em troca de 10 (dez) pedras de crack, bem como detectou a presença de
éster metílico da bezoilecgonina
– nas 08 (oito) pedras de crack encontradas na residência – e
tetrahidrocannabinol
– na bucha de maconha.

Por sua vez, o
apelante
Jeferson Rozindo da Silva
, ao ser interrogado em juízo, negou a propriedade
d
os entorpecentes, porém alegou ter adquirido a televisão por R$ 500,00 (quinhentos reais),
com um senhor que estava de mudança, e não de Victor.
E
ntretanto, sua versão está isolada nos autos, não havendo nenhuma prova do que foi alegado.

Quanto ao crime de receptação,
saliento que adoto o entendimento de que o crime
tal delito
é de presunção de responsabilidade, no sentido de que, se o réu é abordado na posse de bem produto de crime, há inversão do ônus probante, devendo o acusado comprovar a origem lícita do produto, ou que sua conduta se deu de forma culposa, o que não ocorreu nos autos.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal de Justiça têm se manifestado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Corte estadual, após minuciosa análise do acervo carreado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do réu pelo delito previsto no art. 180 do Código Penal. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, no crime de receptação, se o bem tiver sido apreendido em poder do agente,
“caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova”.
(AGRG no AREsp n. 1.843.726/SP, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 16/8/2021). [...]. 5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 761.594; Proc. 2022/0243277-9; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 14/12/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DA RECEPTAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA DE QUE O VEÍCULO EM SUA POSSE ERA PRODUTO DE CRIME. ÔNUS DA DEFESA DE APRESENTAR PROVA DA CONDUTA CULPOSA. AUSÊNCIA DE INTERESSE NO PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA LIBERDADE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. APELO NÃO PROVIDO. As provas dos autos justificam a condenação do réu pelo crime de roubo majorado, uma vez que plenamente comprovado que subtraiu dinheiro e celulares mediante emprego de arma de fogo.
No crime de receptação, sendo o bem apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal.
[...]. Apelação conhecida e desprovida. (TJES; APCr 0021167-08.2019.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Julg. 25/01/2023; DJES 03/02/2023).

Desse modo, de todas as provas colhidas, verifica-se que as narrativas harmônicas dos policias, aliadas
aos demais depoimentos e à
apreensão de drogas, material para embalo de entorpecente, valor vultuoso em notas fracionadas e da televisão furtada por Victor e receptada pelo apelante, compõem
conjunto probatório suficiente para ensejar a condenação do recorrente
pelos
crimes previstos no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006,
e
no artigo 180,
caput
, do Código Penal, cominados com o artigo 61, inciso I, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal
,
não podendo prosperar o pleito absolutório
.

Prosseguindo,
passo à análise do pedido de
fixação da pena-base do crime de tráfico de drogas no mínimo legal e de reconhecimento d
a minorante do
tráfico privilegiado.

No que se refere à
primeira fase
da dosimetria da pena
, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um

exercício de discricionariedade vinculada, que deve sempre se pautar em motivação idônea.

Dito isso, no vertente caso, o magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, valorou negativamente ao apelante a culpabilidade, a conduta social, os motivos, as circunstâncias (natureza das drogas –
artigo 42, da Lei n° 11.343/2006
) e as consequências do crime, com a seguinte fundamentação:

“
Culpabilidade

ficou evidenciada nos autos pela intenção de praticar o delito de tráfico de drogas quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta. O acusado agiu com elevado grau de culpabilidade, tendo em vista os motivos e metas, atitude interna que se refletiu no delito e o grau de contrariedade ao dever, devendo sopesar de forma desfavorável ao réu
.
Antecedentes
, ou fatos da sua vida ante acta, considerando a nova súmula n° 444 do STJ, estão maculados, conforme certidão de fl. 110/110verso e documentos de fls. 104/105. Contudo, deixo de valorá-la, pois será utilizada a título de reincidência na segunda fase, como circunstância agravante da pena. A
conduta social

deve ser valorada de forma que não favorece o denunciado, eis que não comprou nenhuma atividade profissional lícita, conduzindo assim a inarredável conclusão de que o acusado auferia renda da prática do crime de tráfico, sendo tal conduta totalmente transgressora
.
Sua

personalidade
ou todo complexo, porção herdada e porção adquirida, com o jogo de todas as forças que determinam ou influenciam o comportamento humano, forma de ser, agir e etc., é a do ser humano comum.
Os motivos
,
precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito de tráfico de drogas, são injustificáveis, pois, pretendia lucro fácil através da proliferação dos odiosos entorpecentes em nossa sociedade, devendo exacerbar a reprimenda a ser imposta
.
As circunstâncias

que se resumem no local do crime, tempo de sua duração e outros elementos, devem sopesar de forma que não favorece o acusado, haja vista a grande quantidade e natureza das drogas apreendidas na ocorrência, qual seja, 08 (oito) unidades de material compacto em pedras, com massa total de 5,1 gramas, sendo detectada a presença de éster metílico da benzoilecgonina e 01 (uma) unidade de fragmento vegetal, sem envoltório, com massa de 1,4 gramas, sendo detectada a presença de tetrahidrocannabinol
.
As consequências

do crime, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa; o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade mais elevada, pois de grande potencial, é responsável pela ruína de diversos jovens e famílias, sendo também o móvel de diversos outros crimes, devendo ser desfavorável ao réu. Ademais, o ‘crack’ é uma substância com alto poder de causar dependência química, e que provoca rapidamente graves danos a saúde do usuário. As consequências nefastas do uso do ‘crack’, são de conhecimento público em vista das constantes matérias jornalisticas veiculadas a este respeito, e do recente debate acerca da necessidade de internação compulsória dos viciados para tratamento. Assim, o tráfico de crack deve ser punido com maior rigor, por produzir consequências mais graves para toda a sociedade
.
O comportamento da vítima
em nada influiu”.

Assim, considerando que a
pena do crime de tráfico de drogas varia de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão, e multa
, foi fixada para o acusado a
pena-base de
06
(se
is
) anos de reclusão, e 600 (
seiscentos
) dias-multa.

No que concerne
à

valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, conduta social, motivo
s
e consequências do crime, essas
se mostram inidôneas, uma vez que genéricas e inerentes do tipo penal.

N
esse
ponto, sabe-se que “
elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base
” (STJ; AgRg-REsp 1.830.161; Proc. 2019/0230073-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg. 15/10/2019; DJE 18/10/2019).

Da mesma forma, em relação
às circunstâncias do crime, o magistrado a valorou negativamente em razão da

natureza
da droga apreendida (crack).

É
cediço que
o artigo 42, da Lei n° 11.343/2006, prevê a preponderância da natureza e quantidade de droga apreendida sobre as demais circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, entretanto, em razão da ínfima quantidade de drogas apreendidas, é desproporcional sopesar apenas tal circunstância para justificar a exasperação da pena-base, ainda que haja apreensão de entorpecentes que possuem maior nocividade.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. AUMENTO MANIFESTAMENTE DESPROPORCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Embora a quantidade e a natureza da substância entorpecente constituam circunstâncias preponderantes a serem consideradas na dosimetria da pena # a teor do que estabelecido no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 # e não obstante o crack seja, de fato, dotada de alto poder viciante, a quantidade de drogas apreendidas com o agravante não foi tão elevada, de maneira que se mostra manifestamente desproporcional sopesar, no caso ora analisado, apenas tais circunstâncias para justificar a exasperação da pena-base
. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 669.398/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/10/2021, DJe de 28/10/2021).

Sendo
assim, em obediência ao princípio constitucional da individualização da pena, expresso no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, e em respeito às disposições dos artigos 42, da Lei nº 11.343/2006, e artigo 59, do Código Penal, estabeleço como necessária, proporcional e suficiente para a reprovação e prevenção do delito a pena-base no mínimo legal, de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na
segunda fase
da dosimetria,
foi
reconhecida a reincidência
do apelante
, entretanto, o magistrado sentenciante utilizou fração superior a 1/6 (um sexto) sem justificativa, o que se encontra em dissonância com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

[...] 3. No julgamento do REsp n. 2.003.716/RS, de minha Relatoria (DJe de 31/10/2023), submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.172), firmou-se a tese de que: “[a] reincidência específica como único fundamento só justifica o agravamento da pena em fração mais gravosa que 1/6 em casos excepcionais e mediante detalhada fundamentação baseada em dados concretos do caso”. Na hipótese,
a pena sofreu um aumento de 1/6 na segunda fase em razão da reincidência específica. Dessa forma, a fração aplicada não se mostra desproporcional, encontrando-se em consonância com a jurisprudência da Terceira seção deste STJ.
[...] (AgRg no HC n. 940.553/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025.)

Desse modo, mantenho o reconhecimento da reincidência e aplico a fração de 1/6 (um sexto) para agravar a pena intermediária, fixando-
a
em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Por sua vez, não foi reconhecida a minorante
do tráfico privilegiado pelo magistrado sentenciante, de modo que a defesa requer sua aplicação.

Sobre o
tema
, sabe-se que os requisitos previstos no artigo 33, § 4º, da Lei n° 11.343/2006, são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam,
ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa
.

No caso em apreço, verifico que o apelante
Jeferson Rozindo da Silva

possui condenação por crime anterior com trânsito em julgado
, o que inviabiliza a aplicação da benesse em razão da ausência do requisito primariedade.

Sobre o tema, embora não haja nenhuma controvérsia jurídica em razão da expressa previsão legal, saliento o seguinte precedente:

[...]
Constatada pela instância ordinária a existência de maus antecedentes e/ou de reincidência, afasta-se a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, que exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa.
[...].
(STJ. AgRg no HC n. 826.802/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023).

Assim,
inviável a concessão do mencionado benefício
, de forma que fixo a pena final, em relação ao crime de tráfico de drogas,
em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Muito embora não tenha sido matéria questionad
a
pela defesa do apelante, levando em consideração a reforma da pena-base do crime de tráfico de drogas em razão de fundamentação inidônea
d
o magistrado sentenciante ao valorar negativamente as circunstâncias judiciais na primeira fase, entendo que também deve ser analisada a pena do crime de receptação.

Na
primeira fase
da dosimetria, o magistrado de primeiro grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judicias presentes no artigo 59, do Código Penal, concluiu por valorar negativamente
a

culpabilidade, a conduta social, o motivo e as circunstâncias do crime
, de modo que, considerando que a pena do crime de
receptação
varia de
01
(
um
) a
04
(
quatro
) anos de reclusão, e
multa,
fixou a pena-base em
01
(
um
) ano e 02 (
doi
s) meses de reclusão e
15
(
quinze
) dias-multa
.

Por oportuno, transcrevo a fundamentação proferida pelo magistrado sentenciante, que se deu de forma semelhante para ambos os crimes:

“
Culpabilidade

evidenciada pela intenção de praticar o delito de receptação quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta
.
Antecedentes
, ou fatos da sua vida ante acta, considerando a nova súmula no 444 do STJ, estão maculados, conforme certidão de fl. 110/110 verso e documentos de fls. 104/105. Contudo, deixo de valorá-la, pois será utilizada a título de reincidência na segunda fase, como circunstância agravante da pena. A
conduta social

deve sopesar de forma que não favorece o acusado, uma vez que responde a outras ações penais além desta, o que demonstra que o acusado tem conduta social desviada pela prática de crimes
. A
personalidade
do acusado é normal.
Motivo

não justifica o crime
. As
circunstâncias

são graves, eis que adquiriu a televisão furtada em troca de 10 (dez) pedras de crack
. As
consequências
do delito, ou seja, os efeitos da conduta do agente, para a vítima e para a sociedade, verifico que estas não foram graves.
O

comportamento da vítima
em nada influiu.

Da mesma forma, entendo que as circunstâncias judiciais valoradas negativamente
são baseadas em
fundamentação inidônea,
uma vez que genéricas e inerentes do tipo penal.

Assim, afasto a valoração negativa das referidas circunstâncias judiciais e fixo a pena-base em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na
segunda fase
da dosimetria,
foi
reconhecida a
circunstância agravante da
reincidência, entretanto, o magistrado sentenciante utilizou fração superior a 1/6 (um sexto), sem justificativa, o que se encontra em dissonância com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
conforme já mencionado.

Desse modo, mantenho o reconhecimento da reincidência e aplico a fração de 1/6 (um sexto) para agravar a pena intermediária, fixando-
a
em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, não foram identificadas causas de aumento e/ou diminuição de pena, de forma que fixo a pena final do
crime de receptação
em
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa.

Levando em consideração o concurso material dos crimes, realizo
o cúmulo
das penas,
de modo que fixo
a
pena definitiva
de Jeferson Rozindo da Silva
em 07 (sete) anos de reclusão e 594 (quinhentos e noventa e quatro) dias-multa.

Muito embora a defesa requeira a fixação d
o
regime
aberto

para
início de cumprimento de pena, mantenho o
regime fechado
, uma vez que o apelante é reincidente, conforme artigo 33, § 2°, alíneas “a” e “b”, do Código Penal.

Por derradeiro, observo que a defesa postula a aplicação d
o instituto da
detração penal para fins de abrandamento do regime prisional.

Quanto ao tema, cumpre esclarecer que a Lei nº 12.736/2012, a qual entrou em vigência a partir de 03 de dezembro de 2012, alterou a redação do artigo 387, do Código de Processo Penal, tendo acrescentado ao referido dispositivo legal o § 2º, que assim dispõe:

§ 2º O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.

Desse modo, com a inclusão do mencionado dispositivo legal, passou a existir a possibilidade de o juiz da condenação, após a fixação da pena do acusado, descontar o tempo de sua prisão cautelar para fins, exclusivamente, de fixação do regime inicial de cumprimento de pena.

Assim sendo, a alteração legislativa, visando à racionalização do processo de execução penal e a tornar mais célere os mecanismos de obtenção e eficácia de direitos, permitiu ao juiz do conhecimento que realize o desconto do tempo pelo qual o acusado ficou preso cautelarmente para fins de fixação de regime.

Todavia, caso o desconto não conduza à alteração do regime inicial de cumprimento de pena, não haverá necessidade de ser implementada tal providência, que será realizada de forma mais segura pelo juízo da execução.

No caso em análise, muito embora tenha sido abrandada a pena do réu, verifico que o tempo em que permaneceu recluso não é suficiente para efetuar a detração penal,
especialmente ao se considerar sua reincidência, de modo que o regime fechado é o adequado no presente caso.

Na sequência, observo que a defesa d
o
apelante postula a substituição da pena
privativa
de liberdade por restritivas de direito,
todavia, o

quantum
de pena fixado e

a reincidência d
o
réu torna
m

inviáve
l
tal substituição
, diante da expressa vedação legal contida no artigo 44, incisos
I e
II, do Código Penal.

Prosseguindo
, a defesa pugna pelo perdão
da pena de multa,
todavia, s
em razão.

Isso porque, quanto à pena de multa, esta se submete ao critério bifásico. Na primeira fase, deve-se levar em consideração as circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, bem como as eventuais agravantes, atenuantes, causas de aumento e de diminuição de pena e, na segunda fase, será fixado o valor de cada dia-multa, a partir da situação financeira do apenado.

In casu,
a quantidade de dias-multa na primeira fase da dosimetria –
500
(
quinhentos
) e 10 (dez),
respectivamente
– foram fixados
nos patamares
mínimos
legais
, conforme previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e
no
artigo 49, do Código Penal.

Na segunda fase da dosimetria, em razão da agravante da reincidência, a pena de dias-multa foi majorada em 1/6 (um sexto) cada, restando fixadas em 583 (quinhentos e oitenta e três) e 11 (onze) dias-multa, que, somadas, restou fixada definitivamente em 594 (quinhentos e noventa e quatro) dias-multa.

Ademais, foi levada em consideração a hipossuficiência do apenado no momento do arbitramento, eis que foi fixado cada dia-multa à razão mínima de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Assim, estando a pena de multa prevista no preceito secundário do tipo penal, e devidamente respeitada a hipossuficiência econômica do apelante em sua fixação, não há possibilidade de redução dessa penalidade, t
ampouco o seu perdão
.

Nesse sentido:

EXCLUSÃO/REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – INVIABILIDADE.
Estando a multa inserida no preceito secundário do tipo penal, inviável sua exclusão ou redução do valor, sobretudo quando constatada a proporcionalidade com a reprimenda privativa de liberdade.
(...). PRELIMINAR REJEITADA E RECURSOS DESPROVIDOS. (TJES; APCr 0000357-12.2018.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 09/11/2022; DJES 21/11/2022).

[...]

Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal.
(...). 6. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AgRg-AREsp 2.026.736; Proc. 2021/0390357-7; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 24/05/2022; DJE 27/05/2022).

À luz de todo exposto,
CONHEÇO d
o recurso interposto
e, no mérito,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
, apenas para reduzir as penas-bases dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, da Lei n° 11.343/2006, e
no
artigo 180, do Código Penal, e, consequentemente, fixar a pena definitiva em 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial de cumprimento
de pena
fechado,
bem como
594 (quinhentos e noventa e quatro) dias-multa, valorados
à razão de
1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo da época dos fatos,
mantendo-se inalterados os demais termos da sentença recorrida.

É como voto.

Vitória, 28 de maio de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)